Tribunal: TJES
Processo: 5001016-94.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-04-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001016-94.2026.8.08.0000

PACIENTE: WERICSSON DA SILVA SIQUEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

COATOR: EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO EX OFFICIO DO MAGISTRADO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Wericsson da Silva Siqueira contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O paciente restou preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, após a apreensão de 1.531 pinos de cocaína, 30 gramas de cocaína a granel e 76 pedras de crack. A defesa busca o relaxamento da prisão sob o argumento de que a magistrada atuou de ofício, uma vez que o Ministério Público opinou pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva, quando o Ministério Público requer medidas cautelares alternativas, configura atuação ex officio vedada pelo ordenamento; e (ii) estabelecer se a gravidade concreta da conduta e o histórico infracional do paciente justificam a manutenção da segregação para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prisão preventiva não configura atuação de ofício quando existe manifestação prévia do Ministério Público pugnando pela aplicação de medidas cautelares, ainda que menos gravosas.

A segregação cautelar encontra amparo na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (cocaína e crack).

O risco de reiteração delitiva justifica a medida extrema, visto que o paciente responde a outra ação penal pelo mesmo delito de tráfico de drogas, demonstrando periculosidade social.

A existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva conforme a jurisprudência atualizada dos Tribunais Superiores.

A presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar impede a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, que se mostram insuficientes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decretação de prisão preventiva não é considerada ex officio se houver requerimento ministerial por medidas cautelares diversas, pois o juiz pode aplicar a cautelar máxima se entender necessária.

A gravidade concreta do crime, demonstrada pelo modus operandi e volume de drogas, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A existência de processos criminais em andamento pelo mesmo tipo penal indica risco real de reiteração e fundamenta a necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 311; Lei 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 891.141/MG, rel. Min. Og Fernandes, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 1.001.807/RS, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001016-94.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WERICSSON DA SILVA SIQUEIRA

COATOR: Excelentíssima Juíza de Direito da audiência de custódia

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO EX OFFICIO DO MAGISTRADO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Wericsson da Silva Siqueira contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O paciente restou preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, após a apreensão de 1.531 pinos de cocaína, 30 gramas de cocaína a granel e 76 pedras de crack. A defesa busca o relaxamento da prisão sob o argumento de que a magistrada atuou de ofício, uma vez que o Ministério Público opinou pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva, quando o Ministério Público requer medidas cautelares alternativas, configura atuação ex officio vedada pelo ordenamento; e (ii) estabelecer se a gravidade concreta da conduta e o histórico infracional do paciente justificam a manutenção da segregação para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prisão preventiva não configura atuação de ofício quando existe manifestação prévia do Ministério Público pugnando pela aplicação de medidas cautelares, ainda que menos gravosas.

A segregação cautelar encontra amparo na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (cocaína e crack).

O risco de reiteração delitiva justifica a medida extrema, visto que o paciente responde a outra ação penal pelo mesmo delito de tráfico de drogas, demonstrando periculosidade social.

A existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva conforme a jurisprudência atualizada dos Tribunais Superiores.

A presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar impede a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, que se mostram insuficientes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decretação de prisão preventiva não é considerada ex officio se houver requerimento ministerial por medidas cautelares diversas, pois o juiz pode aplicar a cautelar máxima se entender necessária.

A gravidade concreta do crime, demonstrada pelo modus operandi e volume de drogas, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A existência de processos criminais em andamento pelo mesmo tipo penal indica risco real de reiteração e fundamenta a necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 311; Lei 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 891.141/MG, rel. Min. Og Fernandes, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 1.001.807/RS, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA

(DIVERGÊNCIA)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na sessão virtual pretérita, pedi vista dos autos para examinar o caso com cautela e, nesta oportunidade, lanço meu voto.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor
WERICSSON DA SILVA SIQUEIRA
, nos autos do Processo nº 5001762-23.2026.8.08.0012, apontando como autoridade coatora o ilustre magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC.

Na petição inicial, a defesa sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão por meio da qual foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, alegando que a magistrada do Núcleo de Audiência de Custódia atuou de ofício, em clara violação ao sistema acusatório e ao artigo 311, do Código de Processo Penal. Argumenta que, durante a audiência de custódia, tanto o Ministério Público quanto a defesa convergiram pela concessão da liberdade provisória com medidas cautelares, inexistindo qualquer representação pela segregação cautelar por parte da autoridade policial ou do Parquet.

Diante desse cenário, requereu, em sede liminar, o relaxamento da prisão do paciente com a imediata expedição de alvará de soltura, invocando a jurisprudência consolidada do STF e do STJ sobre a vedação da prisão preventiva ex officio. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para desconstituir o decreto prisional.

Contextualizando os fatos, extrai-se dos dados do processo de referência que Adriano Pruêza Figueiredo e
Wericksson da Silva Siqueira
, além do adolescente T. P. D. D. A, no ano de 2026, associaram-se para atuar no tráfico de drogas ilícitas.

Segundo a denúncia, no dia 24 de janeiro de 2026, os três agentes se encontravam juntos tendo em sua posse e embalando entorpecentes para a venda na residência de Adriano, situada na Rua Manuel Sarmento, Bairro Oriente, em Cariacica/ES, que totalizaram 30 (trinta) gramas e 1.531 (um mil, quinhentos e trinta e um) pinos da substância entorpecente COCAÍNA e 76 (setenta e seis) pedras da substância entorpecente CRACK, quando foram flagrados em sua ação por Policiais Militares.

Na Audiência de Custódia, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em face do Adriano e a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas, em favor do Wericsson.

O Juízo da Custódia, por sua vez, decretou a prisão preventiva de ambos os agentes com base na seguinte fundamentação:

“
(...) verifico que a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação das prisões preventivas, eis que considerando a gravidade do crime, o qual afeta toda a sociedade, verifica-se que a manutenção da liberdade dos autuados representa risco à ordem pública, haja vista a possibilidade concreta de reiteração delitiva, atrelada as informações contidas no auto de prisão em flagrante. Assim, suas solturas podem ensejar a prática de novos atos da mesma natureza, comprometendo a segurança social. Destaco, ainda, a grande quantidade de drogas apreendidas. Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública (...)”

O e. Desembargador Relator, Walace Pandolpho Kiffer, em seu percuciente voto, destacou que, com o advento da Lei nº 13.964/2019, veda-se de forma absoluta a decretação de prisão preventiva de ofício, nos termos do art. 311, do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores. Assentou que a manifestação ministerial pela liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas não autoriza o magistrado a impor segregação cautelar, porquanto a prisão constitui medida de extrema ratio, exigindo pedido expresso e específico, não admitindo fungibilidade com requerimentos de restrições menos gravosas.

Salientou, ainda, que a atuação judicia configura decisão ultra petita, subverte a paridade de armas e vulnera o devido processo legal.

À vista do exposto, concedeu a ordem, ratificando a liminar anteriormente deferida, sem prejuízo de aplicação, pelo juízo de origem, das medidas cautelares diversas da prisão que entender cabíveis, conforme requerimento ministerial.

Após analisar de forma atenta os autos, bem como o percuciente e didático voto externado pelo e. Relator, com o devido respeito, divirjo das conclusões apresentadas.

Em que pese não tenha havido a formalização de requerimento de prisão preventiva na audiência,
o órgão ministerial
se manifestou e
pleiteou a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Nesse sentido, o próprio STJ já se manifestou no sentido de que:

“Ainda que, na audiência de custódia, o Ministério Público tenha requerido a substituição da prisão por medidas cautelares diversas,
não há falar em decretação da prisão de ofício, haja vista que "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público
, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva,
o que não representa atuação ex officio
, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 891.141/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

À vista do exposto, não há manifesta ilegalidade na providência adotada pela autoridade apontada como coatora.

Destarte, a prisão preventiva foi decretada, dentre outros requisitos, na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos imputados, sobretudo a quantidade de entorpecentes apreendidos.

Além disso, de acordo com certidão de antecedentes criminais, o paciente responde a uma ação penal pelo mesmo delito (tráfico de drogas). Nesses termos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente ostenta antecedentes criminais, reincidência ou
ações penais em curso
, circunstâncias que indicam periculosidade concreta (STJ, AgRg no HC n. 1.001.807/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.).

Assim, preenchidos os requisitos da prisão cautelar, inviável a fixação de medidas cautelares alternativas.

À vista do exposto, a prisão preventiva do paciente revela-se proporcional, necessária e adequada aos fins a que se propõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
rogando vênia aos que entenderem de forma diversa,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
1016
-
94
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE:
WERICSSON DA SILVA SIQUEIRA

AUT. COATORA:
J
UÍZO
DO NÚCLEO DE

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - CARIACICA

RELATOR:

D
ESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V

O T
O

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor
WERICSSON DA SILVA SIQUEIRA
, apontando como autoridade coatora o ilustre magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, sob o fundamento de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal.

Sustenta o impetrante que a prisão preventiva foi imposta sem que houvesse representação do Ministério Público, bem como sem a devida fundamentação concreta, em afronta ao art. 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que a decisão limitou-se a invocar a gravidade abstrata do delito, sem demonstrar, de forma individualizada, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Liminar deferida no mov. ID 17929312.

Como se sabe, o Habeas Corpus se trata de writ constitucional que objetiva fazer cessar a violência - (habeas corpus liberatório) ou a sua ameaça - (habeas corpus preventivo) à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Conforme mencionado, a Impetrante sustenta, de início, a ilegalidade do decreto de prisão preventiva do paciente, posto que proferido sem pedido expresso do Ministério Público de 1º grau, em dissonância com o entendimento jurisprudencial firmado pelas Cortes Superiores, quanto a exigência prevista no artigo 311, da Lei n.º 13.964/2019.

No caso dos autos, a despeito do esforço argumentativo da magistrada de origem ao sustentar que a manifestação ministerial por cautelares diversas abriria margem para a escolha da "medida mais adequada", inclusive a prisão, tal entendimento não encontra amparo na ordem constitucional vigente e na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Com o advento da Lei nº 13.964/2019, o sistema acusatório foi reafirmado, sendo vedada de forma absoluta a decretação de prisão preventiva de ofício, conforme redação do art. 311 do Código de Processo Penal e a tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Informativo 686 (RHC 131.263).

A manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP não constitui "cheque em branco" para que o magistrado decrete a segregação cautelar, pois a prisão é medida de extrema
ratio
que exige pedido expresso e específico, não admitindo fungibilidade com pedidos de restrições menores.

Nesse mesmo sentido, o
Supremo Tribunal Federal,
ao julgar o
HC 188.888/MG
, sedimentou o entendimento de que a Lei nº 13.964/2019 retirou do magistrado a possibilidade de conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Segundo a Suprema Corte, o sistema acusatório exige que o órgão julgador atue mediante provocação, sendo nula a segregação cautelar imposta quando o Ministério Público manifesta-se favoravelmente à concessão de liberdade provisória com cautelares, sob pena de retrocesso ao sistema inquisitorial.

Ressalte-se que a estrutura acusatória, expressamente reafirmada pelo
artigo 3-A
do Código de Processo Penal, impõe uma separação rígida entre as funções de acusar e julgar, impedindo que o magistrado assuma protagonismo cautelar ao transmudar um requerimento de liberdade com restrições em decreto de segregação máxima.

Tal agir não apenas ignora a vedação legal à atuação de ofício em matéria prisional, como também subverte a lógica da paridade de armas, uma vez que o Poder Judiciário deve atuar como garante dos direitos fundamentais e não como substituto do órgão acusador em suas opções estratégicas de persecução penal.

Portanto, a decisão que decreta a prisão preventiva sem o necessário suporte de pretensão ministerial específica padece de nulidade insanável, por violar o princípio da inércia jurisdicional e a própria essência do devido processo legal contemporâneo.

Quando o titular da ação penal entende que a liberdade é cabível, a imposição da custódia pelo juiz configura atuação
ultra petita
e violação ao princípio da inércia jurisdicional, agindo o magistrado como substituto do órgão acusador.

Assim, configurado o flagrante constrangimento ilegal por inobservância do rito procedimental e ausência de pressuposto de validade da decisão (provocação),

CONCEDO A ORDEM,
ratificando a liminar deferida
, sem prejuízo de que o juízo de origem, seguindo os ditames legais e o requerimento ministerial, aplique as medidas cautelares diversas da prisão que entender pertinentes.

É como voto.

09